Tribunal: TJES
Processo: 5007149-94.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007149-94.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GREGORY NUNES DA SILVA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SANTA LEOPOLDINA - VARA ÚNICA
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por
Gregory Nunes da Silva
em razão da decisão de minha lavra, que
não conheceu do habeas corpus
impetrado.

O recorrente
reitera os fundamentos trazidos na inicial
, dizendo ainda que o fato de o primeiro habeas corpus ter sido impetrado há mais de um ano autoriza a impetração de novo mandamus com base nos mesmos pedidos.

Contrarrazões e parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo
desprovimento
do recurso.

É, no que basta, o relató
rio.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do e. Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)5007149-94.2022.8.08.0000

PACIENTE: GREGORY NUNES DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de agravo interno interposto por
Gregory Nunes da Silva
em razão da decisão de minha lavra, que
não conheceu do habeas corpus
impetrado.

O recorrente
reitera os fundamentos trazidos na inicial
, dizendo ainda que o fato de o primeiro habeas corpus ter sido impetrado há mais de um ano autoriza a impetração de novo mandamus com base nos mesmos pedidos.

O agravo não merece provimento.

Como decidido:

Trata-se de HC impetrado em favor de
Gregory Nunes da Silva
contra a suposta prática de constrangimento ilegal pelo juízo da
Comarca de Santa Leopoldina.

O impetrante, em síntese, alega a
(i)

ausência dos requisitos para a custódia cautelar,
a
(ii)
ausência de contemporaneidade do decreto cautelar
e a
(iii)
presença de condições pessoais favoráveis, pugnando pela concessão da ordem.

É o relatório.
Passo a decidir monocraticamente
.

A impetração nem sequer ultrapassa o juízo prelibatório.

O
debate acerca dos requisitos autorizadores da custódia cautelar,
da contemporaneidade e das supostas condições pessoais favoráveis

já ocorreu em sede do
habeas corpus
nº

0026724-13.2021.8.08.0000
,
em que essa Câmara, denegou,
à unanimidade
, a ordem pleiteada.

T
rata-se,
portanto, de

mera

reiteração de pedido não acolhido
, de modo que
não há como dar prosseguimento à impetração
. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MERA REITERAÇÃO DE WRIT ANTERIORMENTE IMPETRADO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Constatado que o presente writ é mera reiteração de outro habeas corpus manejado nesta Corte, já que verificado se tratar do mesmo paciente e que há identidade de causas de pedir e de pedidos,
não há como dar curso à impetração
.2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC 397.789/BA, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 13/06/2017)

Isso posto, na forma do artigo 932 do CPC, c/c o artigo 3º do CPP,
não conheço da impetração
.

Intimem-se.

Os argumentos trazidos pelo recorrente não são suficientes à reforma da decisão
. Como bem ressaltado pela Procuradoria de Justiça, apesar do lapso temporal apontado de 1 ano, não foi demonstrado pelo mesmo, ter havido
qualquer alteração fática ou jurídica
no presente período que justificasse uma nova impetração, já tendo sido decidido nos autos do Habeas Corpus anterior (0026724-13.2021.8.08.0000) a denegação da ordem, baseado no mesmo contexto fático ora questionado.

Sendo assim,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

WILLIAN SILVA

Desembargador

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. MERA REITERAÇÃO DE PEDIDOS ANTERIORES NÃO ACOLHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Constatado que o presente writ é mera reiteração de outro habeas corpus manejado nesta Corte, já que verificado se tratar do mesmo paciente e que há identidade de causas de pedir e de pedidos, não há como dar curso à impetração. Precedentes.

2. Apesar do lapso temporal apontado de 1 ano, não foi demonstrado pelo mesmo, ter havido qualquer alteração fática ou jurídica no presente período que justificasse uma nova impetração, já tendo sido decidido nos autos do Habeas Corpus anterior (0026724-13.2021.8.08.0000) a denegação da ordem, baseado no mesmo contexto fático ora questionado.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.